Tribunal: STF
Processo: HC 63735
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. NÃO INDUZ NULIDADE, POR SI SÓ, A AUSÊNCIA DO DEFENSOR DO RÉU NO ATO DO INTERROGATÓRIO. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.